Tribunal: TJSP
Processo: 1051020-58.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA IPVA, DPVAT e demais taxas Isenção tributária. Possibilidade. Veículo que foi objeto de estelionato. Muito embora a ocorrência de estelionato de veículo não tenha sido tipificada expressamente na Lei n. 13.296/08 e no Decreto n. 53.352/08, o lançamento do IPVA para os exercícios seguintes à ocorrência do delito não encontra sustentação legal e constitucional. Isto porque a lei

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA IPVA, DPVAT e demais taxas Isenção tributária. Possibilidade. Veículo que foi objeto de estelionato. Muito embora a ocorrência de estelionato de veículo não tenha sido tipificada expressamente na Lei n. 13.296/08 e no Decreto n. 53.352/08, o lançamento do IPVA para os exercícios seguintes à ocorrência do delito não encontra sustentação legal e constitucional. Isto porque a lei prevê como hipótese de incidência tributária, para fins de cobrança do IPVA, a propriedade de veículos automotores.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499154
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051020-58.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, são apelados
ESTADO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051020-58.2017.8.26.0053 -Voto no 21912
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1051020-58.2017.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Juiz (a) da causa: CYNTHIA THOMÉ
Voto no 21912/dig
AÇÃO ANULATÓRIA IPVA, DPVAT e demais taxas
Isenção tributária. Possibilidade. Veículo que foi
objeto de estelionato. Muito embora a ocorrência de
estelionato de veículo não tenha sido tipificada
expressamente na Lei n. 13.296/08 e no Decreto n.
53.352/08, o lançamento do IPVA para os exercícios
seguintes
à
ocorrência
do
delito
não
encontra
sustentação legal e constitucional. Isto porque a lei
prevê como hipótese de incidência tributária, para fins
de cobrança do IPVA, a propriedade de veículos
automotores.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória ajuizada pela
BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento em face
da Fazenda Pública Estadual, alegando, em síntese, que é
instituição financeira privada e autorizada pela autoridade regulatória
e monetária central a celebrar contratos de financiamentos de
veículos. Sustenta que, em 10/02/2015 a requerente firmou com uma
pessoa identificada como José Francisco Martins uma cédula de
credito bancário, no valor de R$ 16.800,00, e que cumpriu
integralmente a sua obrigação no momento em que entregou ao
financiado o veículo LIFAN 320 HATCH ELITE 1.3 16V-MT 4P (GG)
COMPLETO,
ano/modelo
2011/2011,
placas
FYM
1969,
cor
AMARELA, chassis 9UK1C2A18B0002173. Ocorre que a requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051020-58.2017.8.26.0053 -Voto no 21912
3
constatou que o referido financiamento trata-se de um possível caso
de fraude. Em razão disso, a autora protocolou junto ao DETRAN o
pedido administrativo de dispensa de pagamento de impostos e
multas referentes ao veículo objeto do delito de estelionato, porém
não obteve resposta. Assim, requereu a concessão da tutela de
urgência para a decretação do bloqueio do veículo objeto da fraude
junto ao DETRAN, a fim de que não sejam feitos novos lançamentos
de tributos, a suspensão da exigibilidade dos débitos existentes
dentro do período de fraude e sua publicidade, como IPVA, DPVAT,
taxas e infrações de trânsito a partir de 10/02/2015, bem como, que
a autoridade de trânsito deixe de inscrever o nome da requerente no
CADIN estadual e, ao final, o cancelamento do registro do veículo e
a decretação de nulidade dos lançamentos e demais débitos do
veículo objeto de fraude.
A
sentença
de
fls.
147/152
julgou
improcedente a ação. Pela sucumbência experimentada, arcará a
autora com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como com o pagamento dos honorários advocatícios, ora arbitrados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a autora pugnando pela inversão do
julgado, replicando os argumentos trazidos na inicial (fls. 165/177).
Sem apresentação de contrarrazões (fl. 185).
É o relatório.
Fundamento e voto.
No presente caso, verifica-se que a autora foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051020-58.2017.8.26.0053 -Voto no 21912
4
vítima de estelionato, uma vez que o contrato de financiamento,
relativo ao veículo descrito na inicial, foi realizado com documentos
fraudulentos.
Sustentou
que
recebeu
comunicado
do
CADIN,
informando de que era devedora de IPVA, DPVAT e Taxas no Estado
de São Paulo.
Nos termos da Lei no 6.606, de 20 de
dezembro de 1989, vigente à época dos fatos, o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), devido anualmente,
tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor em 1o de
janeiro de cada exercício, sendo considerado contribuinte do imposto
o proprietário do veículo (art. 1o, caput e § 1o e art. 3o).
O artigo 11 do mesmo diploma legal dispõe
que “o Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando
ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro
motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo
normas fixadas em decreto”.
O
Decreto
40.846/96,
regulamentando
a
dispensa de pagamento do IPVA, estabeleceu:
“A dispensa do pagamento do imposto de que trata o artigo anterior
será efetuada pela Secretaria da Fazenda e dar-se-á na seguinte
conformidade:
I- relativamente aos veículos sujeitos a registro e licenciamento perante
o Departamento Estadual de Trânsito DETRAN, automaticamente,
quando
da inserção de dados no Cadastro Geral de Veículos
DETRAN/FAZENDA referentes a furto, roubo ou sinistro com baixa do
chassi e da placa do veículo pela autoridade competente.”
(Art. 2o, inc. I, com redação dada pelo Decreto no 41.840, de 05/06/97,
art. 1o, inc. I)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051020-58.2017.8.26.0053 -Voto no 21912
5
Desta forma, é de rigor reconhecer que a
identificação de fraude na celebração do contrato e a comunicação
ao órgão de trânsito, é suficiente para a dispensa do pagamento do
IPVA e demais taxas, que se dá nos termos da lei, de maneira
automática. Houve lavratura de Boletim de Ocorrência para a
averiguação do ocorrido, conforme documento de fls. 44/45.
Inclusive, o verdadeiro José Francisco Martins, ajuizou ação indenizatória, processo no
0004688-60.2015.8.26.0428, no Juizado Especial Cível de Paulínia,
em face da Requerente, contestando a referida contratação em seu
nome, já transitado em julgado, em que houve o reconhecimento da
existência de fraude no negócio jurídico.
Na hipótese, muito embora a ocorrência de
estelionato não tenha sido tipificada, expressamente, na Lei n.
13.296/08 e no Decreto n. 53.352/08, o lançamento do IPVA para os
exercícios seguintes à ocorrência do delito não encontra sustentação
legal e constitucional. Isto porque a lei prevê como hipótese de
incidência tributária, para fins de cobrança do IPVA, a propriedade
de veículos automotores.
Ressalte-se que, embora para o Fisco a autora
seja o proprietário do veículo, pois constava o seu nome no cadastro
de veículos da Secretaria da Fazenda, não há que se falar em
responsabilidade pelo pagamento de IPVA a partir do exercício
seguinte ao do episódio.
Nesse
sentido,
já
decidiu
este
Egrégio
Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO Aquisição de veículo Estelionato IPVA Fato gerador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051020-58.2017.8.26.0053 -Voto no 21912
6
Inocorrência
Credor fiduciário
Legitimidade ativa
Possibilidade -
Responsabilidade
tributária

Impossibilidade:

O
proprietário
fiduciário, enquanto possuidor indireto e responsável solidário, é parte
legítima requerer a regularização do registro do veículo em caso de
fraude. A fraude na celebração do contrato invalida o negócio jurídico
e afasta a responsabilidade do credor fiduciário por tributos
decorrentes da propriedade do veículo automotor. Diante do princípio
da causalidade, que prevalece sobre o princípio da sucumbência, os
honorários e custas processuais devem ser suportados pelo alienante
fiduciário que deu causa à demanda por negligência. (TJSP; Apelação
Cível 1026508-74.2018.8.26.0053; Relator (a): Teresa Ramos Marques;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data de Registro:
12/03/2020)
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
VEÍCULO
ADQUIRIDO
MEDIANTE FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. 1. Pedido
de decretação de bloqueio e cancelamento dos débitos de IPVA e
infrações de trânsito. Sentença de extinção do processo em relação ao
pedido de anulação de infrações de trânsito e de improcedência dos
demais pedidos. Inconformismo da autora. Cabimento em parte. 2.
Preliminares. Interesse de agir e legitimidade ativa da entidade
financeira, vítima do ilícito. Legitimidade passiva dos requeridos. 3.
Mérito. Veículo adquirido por indivíduo desconhecido, utilizando nome
de terceiro, mediante celebração de cédula de crédito bancário.
Conjunto probatório que demonstra inequivocamente a ocorrência de
estelionato. Vítima que ajuizou ação declaratória de inexistência do
negócio
jurídico,
julgada
procedente.
Estelionato
informado
à
Autoridade de trânsito através de pedido administrativo formulado pela
autora. Inexigibilidade do tributo e demais encargos, em razão da
inexistência do fato gerador. Aplicação da Lei Estadual no 13.296/2008
e art. 11 da Lei 6.606/89. Precedentes. Sentença reformada. Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1015727-90.2018.8.26.0053; Relator
(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro:
12/12/2019)
PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C.C. ANULATÓRIA DE
LANÇAMENTO FISCAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO IPVA E INFRAÇÕES
DE
TRÂNSITO
ALEGAÇÃO
DE
ESTELIONATO
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
As infrações de trânsito incidentes sobre o veículo em
questão foram lavradas por órgão municipal, que não integrou a lide
Ilegitimidade passiva dos corréus quanto a esse pedido, reconhecido de
ofício, por se tratar de matéria de ordem pública Extinção do processo
sem resolução de mérito quanto ao pedido de anulação de infrações de
trânsito (CPC, art. 485, VI. ADMINISTRATIVO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C.C. ANULATÓRIA
DE
LANÇAMENTO
FISCAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
IPVA
E
INFRAÇÕES
DE
TRÂNSITO
ALEGAÇÃO
DE
ESTELIONATO

A
OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
É
FATO
INCONTROVERSO

NULIDADE
DO
NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADA EM AÇÃO AJUIZADA PELA OUTRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051020-58.2017.8.26.0053 -Voto no 21912
7
VÍTIMA DO ESTELIONATO
Nulidade do contrato que acarreta a
invalidade dos demais atos dele decorrentes, por arrastamento

Inexigibilidade dos débitos fiscais com relação à autora, a partir da
celebração do negócio jurídico (20.12.2017) Cancelamento do registro
do veículo
Precedentes desta C. Câmara
Redimensionamento da
verba honorária em razão do julgamento do recurso
Sentença
reformada
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1022793-24.2018.8.26.0053; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/10/2019; Data de Registro: 18/10/2019)
“APELAÇÃO - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Obrigação
Tributária - Veículo objeto de apropriação indébita - Inexigibilidade de
débitos relativos ao IPVA, taxa de licenciamento e DPVAT após o
sinistro - Admissibilidade - Inteligência do artigo 11, da Lei Estadual no
6.606/89 A extinção do fato gerador da obrigação tributária se sobrepõe
à falta de comunicação do sinistro ao órgão competente - Sentença
mantida Recurso improvido” (Ap. Cível no 0013919-62.2011.8.26.0037,
Rel. Des.a Ana Luiza Liarte, j. em 15/10/12, v.u).
Assim, verifica-se que a autora agiu em
conformidade com as leis que regem a matéria, e a decisão
guerreada merece ser reformada.
Em relação ao Detran, deve ser mantida a
Ilegitimidade passiva exarada na r, sentença, pois a autarquia não
detém responsabilidade sobre autuações efetuadas por demais
órgãos de trânsito a ela não subordinada.
Em outras palavras, as multas impostas pelos
por outros órgãos de trânsito só podem ser questionadas perante
estes entes, com oportunização de contraditório e da ampla defesa,
pois eles é que suportarão os efeitos de eventual anulação.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido, para o fim
de determinar o cancelamento do registro do automóvel indicado na
inicial e anular o lançamento tributário e o débito de IPVA e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051020-58.2017.8.26.0053 -Voto no 21912
8
encargos de referido veículo, em nome da autora a partir de
fevereiro de 2015. Em razão da sucumbência, condeno a vencida ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios do patrono adverso, arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa.

CAMARGO PEREIRA

Relator